Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022534-06.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Pedro Maciel de Paula Garcia
Agravados: Iran Maia de Souza Me, Banco Master S.A, Banco Pan S.A.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Maciel de Paula Garcia em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Pedido de Obrigação de Fazer n. 1042274-21.2021.8.11.0041- que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Aduz o agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, atualmente não dispõe de condição financeira para arcar com despesas do processo, calculados no valor de R$ 12.989,39 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), haja vista que referida importância supera o rendimento líquido do autor, que atualmente é no valor de R$ 5.128,22 (cinco mil cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), em razão dos descontos na folha de pagamento relativos aos empréstimos consignados indevidos, ora questionados.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo, ou subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação nulidade de negocio jurídico c.c obrigação de fazer, proposta objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos realizados na conta salario do autor, a titulo de contrato consignado, sob a alegação de vicio no negocio jurídico.
A magistrada a quo não vislumbrou os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, indeferindo-a. Insurge-se a parte autora, sustentando a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, em razão da incapacidade econômica, decorrente dos descontos indevidos nos seus vencimentos referente aos empréstimos questionados.
Ab initio, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, ante a evidência da probabilidade do direito postulado, por demonstrar o agravante que a sua situação econômica atual, em razão dos lançamentos dos empréstimos consignados que totalizam R$ 5.128,22 (cinco mil e cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), cuja legalidade questiona, não lhe permite satisfazer, no momento, sem comprometer a sua subsistência, o ônus processual atinente às custas e às despesas processuais, o que coaduna com o disposto no art. 98, caput, e §1o, do CPC.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
O periculum in mora encontra-se no risco do indeferimento da petição inicial, pelo não recolhimento das custas do processo, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.
Lado outro, não se mostra presente o periculum in mora inverso, pois demonstrada a suficiencia de recursos para o pagamento das despesas do processo, poderão ser-lhe imediatamente exigidas.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator